Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710321-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ORLANDINA GOMES VIANA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por Orlandina Gomes Viana contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Nas razões recursais, a Defesa postula a reforma da decisão singular, para que seja concedida a prisão domiciliar para a agravante como medida para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus, ao argumento que a apenada pertence ao grupo de risco por ser pessoa que tem vários problemas de saúde (ID 15805668, pp. 2/22). Ocorre que, conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça (ID 16224803), não veio aos autos a decisão recorrida. Assim, diante da ausência de peça essencial para a análise do pedido, baixem os autos à instância a quo, para que se junte aos autos a decisão recorrida, nos termos previstos no artigo 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de 5 (cinco) dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. (Grifo nosso) Após, novamente à Procuradoria de Justiça, conforme requerido na cota do ID 16224803. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator